Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717553-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILCIMAR ANDRADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRECLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 302, I e II, do CPP, permite a prisão em flagrante de quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, trata-se de flagrante próprio, classificação adotada na doutrina brasileira. Rejeitada preliminar. 2. Não há se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, diante da comprovação da traficância, em especial a prisão em flagrante delito, a palavra dos policiais militares e o depoimento extrajudicial do usuário que confirmou ter adquirido a porção de maconha do réu. 3. O pedido de instauração de incidente de dependência química, nos moldes do artigo 45, da Lei no 11.343/06, somente foi requerido nas razões de apelação, de modo que preclusa a questão. Ainda que assim não fosse, as circunstâncias fáticas não indicam ser o apelante incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação de modo a torná-lo penalmente inimputável, ainda que se acate ser ele usuário de drogas, o que torna prescindível a instauração do mencionado incidente que serviria apenas para alongar demasiadamente o deslinde da causa. 4. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando “ausência de elementos necessários para comprovação da autoria do delito” (id 16898142, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar provadas a autoria e a materialidade, mantendo incólume a condenação do recorrente tal como fixada em sentença, a turma julgadora firmou seu posicionamento com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012